Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. VERBA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente federado às seguintes obrigações: “(i) incorporar na folha de pagamento da parte autora a verba indenizatória do auxílio-transporte durante a execução de serviço voluntário remunerado prestado em conformidade com a Lei Distrital n.o 6.374/2019, devendo o custeio respeitar a proporcionalidade de serviços voluntários realizados no mês; e (ii) a pagar à parte autora a verba indenizatória do auxílio-transporte referente à prestação de serviço voluntário remunerado no período de 02/2020 até 11/2024, no valor de R$ 40.673,14 (quarenta mil seiscentos e setenta e três reais e quatorze centavos), sem prejuízo das parcelas vencidas durante o curso do feito, até a adequação pela Administração Pública dos pagamentos”.
2. Fato relevante. O autor, policial penal, reside em Aparecida de Goiânia/GO e exerce as suas funções no Distrito Federal, fazendo jus ao auxílio-transporte, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Contudo, a Administração Pública deixou de pagar a verba nos dias em que o servidor prestou serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário), no pressuposto de que não há previsão legal expressa para o pagamento da verba nessa hipótese.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito do servidor ao recebimento do auxílio-transporte, em relação aos dias em que presta serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, aplicável aos policiais penais do Distrito Federal, dispõe no art. 107: “ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa".
5. E a Lei Distrital no 6.374/2019, ao instituir o serviço voluntário vinculado à carreira de Execução Penal do Distrito Federal, estabeleceu indenização de R$50,00 (cinquenta reais) por hora de serviço remunerado, tendo o autor comprovado que exerceu serviços voluntários no período de dezembro/2019 a novembro/2024 (ID 72521507).
6. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória e objetiva compensar o servidor pelas despesas com deslocamento, independentemente da natureza do serviço prestado. Assim, não há óbice para o pagamento da referida verba ao servidor, porquanto a LC no 840/2011 não faz distinção entre serviço voluntário ou não ao reconhecer o direito à verba, de forma que não cabe ao administrador fazê-lo. Ademais, o artigo 21 da Portaria no 370/2021, que regulamenta a Lei Distrital no 6.374/2019, veda a cumulação da indenização do serviço voluntário com diárias ou indenização por serviço extraordinário, exclusivamente, permanecendo silente quanto ao auxílio-transporte.
7. Destarte, o administrador público deve obedecer ao princípio da legalidade (artigo 37 da CF/1988), vedada a restrição de direitos sem expressa previsão legal. Com efeito, o servidor tem despesas com o deslocamento entre a sua residência (Aparecida de Goiânia/GO) e o local onde o serviço é prestado (DF) e, ainda que seja serviço voluntário, a situação atrai a incidência do auxílio-transporte. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970610, 0735950-72.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 107; Lei Distrital no 6.374/2019, art. 2o, § 1o; Portaria no 370/2021, art. 21; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1970610, 0735950-72.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025